Tribunal: STJ
Processo: 1006436-04.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044722 - MT(2025/0349116-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO. DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero
expediente

2. A insurgência confronta-se com a jurisprudência consolidada,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, não se fala em dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55125765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b1c839a5-e832-4eab-8fcd-9396e5c81f06

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: b1c839a5-e832-4eab-8fcd-9396e5c81f06

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044722 - MT(2025/0349116-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: LEO CATALA JORGE - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO. DESPACHO DE MERO
EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero
expediente

2. A insurgência confronta-se com a jurisprudência consolidada,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, não se fala em dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE JORGE
DE OLIVEIRA LIMA (ALEXANDRE JORGE), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, a, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo interno interposto por devedor em face de decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o
fundamento de que a matéria recursal não foi apreciada pelo juízo de
primeiro grau, sendo inviável a atuação do tribunal em razão da
vedação à supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível o conhecimento de agravo de instrumento
interposto contra decisão que não enfrentou a matéria suscitada, ainda
que de ordem pública;
(ii) saber se houve supressão de instância a justificar o não
conhecimento do recurso originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade de qualquer recurso pressupõe a existência de
pronunciamento judicial efetivo sobre a matéria impugnada, sendo
vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas na origem,
sob pena de supressão de instância.
4. A natureza de ordem pública da tese suscitada não autoriza a sua
apreciação originária pela instância revisora, quando ausente
manifestação do juízo a quo, notadamente em hipóteses em que o
contraditório ainda se encontra em curso.
5. No caso, constatado que a alegação recursal ainda não foi decidida
em primeiro grau, mostra-se acertada a decisão que não conheceu do
agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
‘1. É incabível a apreciação, em agravo de instrumento, de questão
não decidida pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob
pena de supressão de instância.
2. A admissibilidade recursal pressupõe decisão prévia e expressa
sobre a matéria controvertida.’
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, III; 203, §2o; 1.015,
caput.” (e-STJ, fls. 345 - 347)

Nas razões do agravo, ALEXANDRE LIMA apontou
afastamento da
(1)
por inexistir consonância com a jurisprudência do STJ;
não
Súmula 83/STJ
(2)
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

incidência da
contrariedade aos arts. 10, 932, III, 203, §2o, e 1.015
Súmula 7/STJ; (3)
do
CPC;

existência
de
dissídio
jurisprudencial,
com
destaque
ao

(4)
REsp 2.149.061/SP.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO DO BRASIL S.A.
(BANCO DO BRASIL) (e-STJ, fls. 409 - 415).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea a do inciso
III do
da CF, ALEXANDRE LIMA sustentou, em síntese,
contrariedade aos
art. 105
(1)
arts. 10, 932, III, 203, §2o, e 1.015 do CPC, afirmando que houve rejeição tácita, pelo
juízo de primeira instância, das teses de nulidade da citação por edital, prescrição e
impenhorabilidade de salário, o que tornaria cabível o agravo de instrumento na fase
executiva;
não incidência da
por se tratar de questão estritamente
(2)
Súmula 7/STJ,
jurídica;
prequestionamento explícito dos dispositivos processuais indicados; e
(3)
(4)
existência de dissídio jurisprudencial, com apoio no
sobre o
REsp 2.149.061/SP
cabimento do agravo de instrumento em decisões interlocutórias na execução.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL defendendo
a manutenção da inadmissão por consonância com a jurisprudência do STJ (
, ausência de decisão interlocutória recorrível, incidência das Súmulas
Súmula 83/STJ)
e
e inexistência de cotejo analítico válido (e-STJ, fls. 382 - 391).
7/STJ
284/STF

(1) Supressão de instância e cabimento do agravo de instrumento na
execução
O TJMT não conheceu do agravo de instrumento por entender inexistente
pronunciamento judicial prévio acerca das matérias suscitadas por ALEXANDRE LIMA,
concluindo que o exame da insurgência implicaria indevida supressão de instância.
Com efeito, conforme consignado no acórdão recorrido, o juízo de primeiro
grau não apreciou as teses de nulidade da citação, prescrição ou impenhorabilidade,
tendo-se limitado a determinar a intimação do BANCO DO BRASIL para manifestação,
em observância ao contraditório.
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

Nessas circunstâncias, não há falar em rejeição tácita, pois a ausência de
pronunciamento judicial não se confunde com decisão desfavorável à parte.
Despachos de impulso processual, desprovidos de conteúdo decisório, não se
enquadram no conceito de decisão interlocutória previsto no
§2o, do CPC,
art. 203,
nem são passíveis de impugnação por agravo de instrumento.
A admissibilidade de qualquer recurso pressupõe a existência de decisão
prévia sobre a matéria impugnada, sendo vedado ao Tribunal conhecer originariamente
de questões não apreciadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob
pena de supressão de instância.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
razão pela qual
Súmula 83/STJ,
não se verifica a alegada violação aos arts. 10, 932, III, 203, § 2o, e 1.015 do CPC.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
DECISÓRIO. RECURSO INCABÍVEL. ENTENDIMENTO ALINHADO
À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
SÚMULA 7/STJ.
1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DESFAVORÁVEL NÃO SE
CONFUNDE COM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I CASO EM EXAME
[...]
4. Despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo
decisório e destinados a impulsionar o processo (art. 203, § 3o, do
, não admitem recurso (art. 1.001 do
,
CPC/2015)
CPC/2015)
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. O acórdão recorrido harmoniza-se com tal orientação, atraindo
o disposto na Súmula 83/STJ.
[...]
8. Ausente indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes divergentes, ou distinção específica, mantém-se o
óbice da Súmula 83/STJ.
IV - DISPOSITIVO
9.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.966.854/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
29/9/2025,
2/10/2025
original.)

(2) Admissibilidade:
e prequestionamento
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

Diante do fundamento central adotado pelo Tribunal estadual, inexistência
de decisão recorrível e vedação à supressão de instância, resta prejudicada a
discussão acerca da incidência da
pois o recurso especial não
Súmula 7/STJ,
ultrapassa o óbice antecedente de admissibilidade.
De igual modo, a alegação de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados não é suficiente para infirmar o acórdão recorrido, uma vez que a
controvérsia foi solucionada com base em fundamento autônomo e suficiente, qual
seja, a ausência de pronunciamento judicial prévio sobre a matéria impugnada.
Nessas condições, ainda que se admita o debate em torno do
prequestionamento ou da natureza jurídica da controvérsia, o recurso especial não se
viabiliza, porquanto não demonstrada violação direta a dispositivo de lei federal.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 7, 83 DO STJ E 282, 284 E 356 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE PARA CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do
STJ, incidindo a
que inviabiliza o recurso especial
Súmula 83/STJ,
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
8. Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.918.169/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
24/11/2025,
27/11/2025
no original.)

(3) Dissídio jurisprudencial
ALEXANDRE LIMA invoca o
que reconheceu o
REsp 2.149.061/SP,
cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no
processo executivo.
Todavia, não há similitude fática entre o paradigma invocado e o caso dos
autos. No precedente citado, havia decisão interlocutória efetivamente proferida, ao
passo que, na hipótese em exame, o acórdão recorrido expressamente consignou a
ausência de pronunciamento judicial sobre as teses suscitadas, circunstância que
fundamentou a inadmissibilidade do agravo de instrumento.
Além disso, ALEXANDRE LIMA não realizou o indispensável cotejo
analítico, nos termos do
do RISTJ, limitando-se à transcrição de trechos do
art. 255
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

julgado paradigma, sem demonstrar identidade fática e jurídica entre os casos
confrontados.
De todo modo, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide igualmente o óbice da
o que impede
Súmula 83/STJ,
o conhecimento do recurso especial também pela alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:

Direito processual civil. Recurso especial. Cumprimento de sentença.
Renúncia ao crédito exequendo. Honorários advocatícios. Princípio da
causalidade. Recurso não conhecido.
[...]
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o óbice da Súmula 83
do STJ, que impede o recurso especial quando o entendimento
adotado pela instância ordinária coincide com a orientação
consolidada desta Corte.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi devidamente
fundamentada, pois a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico entre os julgados confrontados, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do artigo 105, inciso III,
da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação da
parte que contribuiu para a formação do contexto que resultou na
renúncia ao crédito exequendo.
2. A ausência de fundamentação analítica inviabiliza o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do artigo 105,
inciso III, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 924, IV, 1.029, §1o, 255,
§1o;
III, "a" e "c".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1768885/SC,
Min.
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
DJe
26.09.2019;
STJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
REsp 1675741/PR,
05.08.2019;
STJ,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
REsp 1769204/RS,
03.09.2019.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.226.629/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
1/12/2025,
4/12/2025
original.)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
DEIXO
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:58
Código de Controle do Documento: 7c338cf8-1f14-4eba-a9c7-c2858a5e625c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.044.722 / MT
Número Registro: 2025/0349116-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064360420258110000 10176873220218110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO
: LEO CATALA JORGE - MT017525O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 47aabe6f-c594-47e1-8e20-dc39d4b24104

Documento eletrônico VDA55075668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 47aabe6f-c594-47e1-8e20-dc39d4b24104